Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a impetrante reúne as condições que a autorizem concorrer no concurso público em debate às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
2. No caso concreto ora em análise os relatórios médicos trazidos aos autos pela impetrante comprovam a deficiência física afirmada na peça de ingresso. 2.1. Além disso, ao rejeitar a condição de "pessoa com deficiência" sustentada pela impetrante, a banca examinadora não ofereceu motivação idônea e suficiente para infirmar as conclusões obtidas pelos expertos, pois se limitou a registrar, como motivo para o indeferimento, na Perícia Médica aludida, que "os elementos da análise não caracterizam PCD”.
3. Segurança concedida.